Tribunal: STF
Processo: ARE 1456265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, afastando a alegação da defesa de inépcia da denúncia e de nulidade da decisão que a recebeu.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 38, fl. 1):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO CULPOSO QUALIFICADO PELOS RESULTADOS MORTE E LESÃO CORPORAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O caso concreto trata de incêndio de grandes proporções em Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que provocou a morte de dez adolescentes e lesões graves em outros três, todos atletas da categoria de base, enquanto dormiam em containers adaptados como dormitórios. 



    2. Segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, "o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019), circunstâncias não evidenciadas na espécie. 



    3. No caso, a denúncia traz um minucioso apanhado a respeito do histórico técnico das instalações onde o incêndio ocorreu, passando em seguida a individualizar a conduta de cada réu. De sua análise, percebe-se que a peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao Recorrente, denunciado por haver ocupado o cargo de Diretor de Meios do Flamengo entre novembro de 2017 e janeiro de 2019, permitindo-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    4. Na hipótese, além de não se identificar as lacunas apontadas na peça acusatória, a suposta infidelidade da denúncia com os elementos que instruem a ação penal é questão que repercute no mérito da ação penal, não cabendo a esta Corte de Justiça sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria. 



    5. Ainda que não se exija fundamentação exaustiva na decisão que rejeita as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal (ratificando, assim, o recebimento da denúncia), é necessária a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o julgador a afastar as teses deduzidas na resposta à acusação, sob pena de inobservância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    6. No caso, embora o Juiz de primeiro grau tenha fundamentado de maneira não usual a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, o que é compreensível diante das especificidades do caso – de elevada repercussão, envolvendo diversos réus, e no qual se faz necessária uma análise mais detida da justa causa para a ação penal, por tratar-se de crime culposo –, verifica-se que o Magistrado não modificou a imputação realizada na inicial acusatória, apresentando as razões pelas quais reputa justificado o prosseguimento da ação penal. 



    7. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, consoante o previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). Assim, caberia à Defesa indicar, de forma clara, o gravame advindo diretamente do alegado excesso de motivação, o que não foi observado na hipótese, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo. 



    8. Ademais, não se constata, na espécie, prejuízo decorrente do suposto excesso na motivação do Magistrado ao afastar as teses deduzidas na resposta à acusação, notadamente porque, ao final da instrução, não poderá o Julgador utilizar-se, para eventual condenação dos Acusados, de elementos não descritos na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou de incorrer em julgamento extra petita. 



    9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 46), foram rejeitados (Doc. 54).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO MÁRCIO MONGELLI GAROTTI alega que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVII, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da CF/1988.



    Para tanto, esclarece, inicialmente, que “a Ação Penal de base tramita perante o D. Juízo da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, sob a condução do D. Magistrado tabelar da 37ª Vara Criminal da mesma comarca, e trata, como já mencionado, do incêndio ocorrido, no CENTRO DE TREINAMENTO GEORGE HELAL, conhecido popularmente como “Ninho do Urubu” (Doc. 59, fl. 5).



    Assevera que, “apesar de não ter sido indiciado pela I. Autoridade Policial, que o qualificou – corretamente – como testemunha, o RECORRENTE foi incluído, pela D. Acusação Pública, no extenso rol de denunciados” (Doc. 59, fl. 6).



    Destaca que, “para descrever sua suposta vinculação com o delito, o I. Promotor de Justiça lançou mão de apenas dois parágrafos e uma conclusão, que não atendem aos requisitos mínimos exigidos a uma acusação penal” (Doc. 59, fl. 6).



    Argumenta que “o D. Magistrado de piso buscou, por conta própria, no bojo da sobredita r. decisão, formular um raciocínio que não havia sido exposto pela I. Acusação Pública na r. denúncia, com o fim de viabilizar a ação penal” (Doc. 59, fl. 10).



    Dessa forma, entende que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVII e LV, e 93, IX, da CF/1988 “ao afirmar a suposta conformidade da r. decisão incongruente”, bem como os arts. 5º, LIV e LV, e 37, da CF/1988, “ao afirmar a suposta conformidade da denúncia abstrata, contraditória e infiel ao conteúdo dos autos” (Doc. 59, fl. 12-13).



    Ressalta que “a r. inicial não atende aos critérios mínimos de imputação exigidos por lei, pois exibe lacunas, contradições internas e é infiel aos elementos que instruem os autos” (Doc. 59, fl. 31).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformado-se o acórdão recorrido, “que se furtou a reconhecer a nulidade da denúncia manifestamente inepta, negando vigência aos dispositivos que asseguram a o devido processo legal (art. 5º, LIV), o contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV), e a moralidade da administração pública (art. 37)” (Doc. 59, fl. 44). 



    O Tribunal de origem, quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional e demanda o reexame dos fatos e provas, de forma que incide a Súmula 279 do STF (Doc. 73).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou os Temas 339 e 660 (Doc. 76), o Tribunal de origem desproveu o recurso (Doc. 104).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 85), alegou o recorrente que houve violação direta à Constituição e que a Súmula 279 do STF é inaplicável ao presente caso. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 39, fl. 10):



    “No caso sub examine, a denúncia traz um minucioso apanhado a respeito do histórico técnico das instalações onde o incêndio ocorreu, passando em seguida a individualizar a conduta de cada réu, conforme as transcrições realizadas. 



    De sua análise, percebe-se que a peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao Recorrente, permitindo-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    […]



    Com relação ao ora Recorrente, consta na peça acusatória, de modo específico, que o referido Denunciado, na condição de Diretor de Meios, era importante influenciador na cadeia de tomada de decisão no Clube de Regatas do Flamengo, teria sido negligente quanto aos cuidados com as categorias de base, a despeito de haver tomado expresso conhecimento das irregularidades e ilegalidades que envolviam as condições de acolhimento dos jovens, "em especial a inexistência de qualquer autorização legal (alvará, licença, certificado etc.) quanto à utilização de contêineres para o alojamento noturno dos adolescentes da categoria de base”.



    […]



    Como se vê, além de não se identificar as lacunas apontadas, a suposta infidelidade da denúncia com os elementos que instruem a ação penal é questão que repercute no mérito da ação penal, não cabendo a esta Corte de Justiça sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria. 



    […]



    De outro lado, foi salientado que o Réu, em determinado momento, teria obtido expresso conhecimento das "irregularidades e ilegalidades envolvendo o acolhimento da categoria de base", em especial a inexistência de inspeção e autorização para a utilização dos contêineres para o alojamento noturno dos adolescentes. 



    […]



    De todo modo, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, consoante o previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief)”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente